Tribunal: TJDFT
Processo: 0748382-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de oferta de alimentos proposta pelo genitor em favor dos filhos menores.
2. O recorrente sustentou cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas, questionou a fixação do valor da pensão alimentícia e impugnou a distribuição dos honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas; (ii) definir se o valor dos alimentos fixados está adequado ao binômio necessidade-possibilidade; e (iii) verificar se a distribuição da sucumbência observou a proporcionalidade entre as partes.
III. Razões de decidir
4. Não há cerceamento de defesa quando a parte deixa de especificar as provas a serem produzidas no momento processual adequado, ensejando a preclusão.
5. A fixação dos alimentos deve observar o binômio necessidade-possibilidade, considerando as despesas dos alimentandos e a capacidade contributiva dos genitores. No caso, os valores arbitrados em 6 salários-mínimos para A.B. e 12 salários-mínimos para M.H. foram fundamentados na análise das despesas comprovadas e na capacidade financeira do alimentante.
6. A distribuição da sucumbência em 70% para o autor e 30% para os réus foi proporcional ao acolhimento parcial dos pedidos contrapostos, conforme os critérios do artigo 86 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificar as provas a serem produzidas, permanece inerte. 2. A fixação dos alimentos deve respeitar o binômio necessidade-possibilidade, observando as despesas dos alimentandos e a capacidade contributiva dos genitores. 3. A distribuição da sucumbência deve refletir a proporção do acolhimento dos pedidos formulados por cada uma das partes."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, arts. 86 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1851144, 07071439820228070020, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, j. 18/04/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.228.217/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 13/11/2023.